Tribunal: TJSP
Processo: 2020028-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Bertioga – IPTU (exercício de 2017) – Decisão agravada de rejeição da exceção de pré-executividade ofertada, por inadequação da via eleita para discussão da controvérsia, a qual demandaria dilação probatória – Insurgência do contribuinte - Acolhimento – Execução fiscal ajuizada contra o espólio do falecido proprietário do imóvel -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Bertioga – IPTU (exercício de 2017) – Decisão agravada de rejeição da exceção de pré-executividade ofertada, por inadequação da via eleita para discussão da controvérsia, a qual demandaria dilação probatória – Insurgência do contribuinte - Acolhimento – Execução fiscal ajuizada contra o espólio do falecido proprietário do imóvel - Sentença homologatória de partilha e adjudicação de bens que ocorreu em 1986, muito antes dos fatos geradores e mesmo do ajuizamento da demanda executiva de origem – Efetivada a partilha de bens, a sucessão processual deve ocorrer em relação aos herdeiros, os quais responderão pelas dívidas do falecido até o limite do quinhão recebido por herança, de modo que não poderia a execução ter sido ajuizada contra o espólio, que não mais existia ao tempo dos fatos geradores – Arts. 796 do CPC e 131 do CTN - Impossibilidade de redirecionamento da execução aos herdeiros – Aplicação da Sumula no 392 do C. STJ - Modificação do sujeito passivo da relação tributária que só é permitida na fase administrativa – Precedentes do C. STJ e desta Câmara – Decisão reformada com acolhimento da exceção de pré-executividade ofertada e extinção da execução fiscal, por ilegitimidade passiva – RECURSO PROVIDO.